Tribunal: TJBA
Processo: 8072397-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072397-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALERIA TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO EVIDENCIADA. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. QUESTIONAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - A exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória.

II - A prescrição intercorrente somente se configura pela inércia injustificada do credor, circunstância não evidenciada quando a parte exequente demonstra diligência processual.

III - A impenhorabilidade de valores por suposta natureza salarial demanda comprovação documental inequívoca, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios adequados.

IV - A alegação de fraude nas assinaturas do título executivo demanda produção de prova pericial, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, restando demonstrados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

V - Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072397-66.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravantes
VALERIA TEIXEIRA DE FREITAS e BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS BARROS e como
Agravada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 74961560
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA